Tribunal: TJMT
Processo: 1015190-26.2021.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015190-26.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAROLDO PEDRO GIANEZINI JUNIOR - CPF: 033.939.869-88 (APELANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), FABIANO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 653.712.751-34 (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – VÍCIO REDIBITÓRIO - PRAZO DECADENCIAL DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA CIÊNCIA DO DEFEITO, DESDE QUE OCORRA NO INTERREGNO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DA AQUISIÇÃO DO BEM MÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O adquirente de bem móvel terá o prazo de trinta dias (art. 445, caput, do CC), a partir da ciência do defeito, para exercer o direito de obter a redibição ou abatimento no preço, desde que o conhecimento do vício ocorra dentro do prazo de cento e oitenta dias da aquisição do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Haroldo Pedro Gianezini Junior
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Redibitória ajuizada pelo apelante em desfavor de
Fabiano de Souza Pereira
, na qual o juízo
a quo
acolheu a prejudicial de decadência quanto ao pedido de rescisão contratual e consequente devolução do veículo e restituição do valor pago, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e condenando o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a ação redibitória foi distribuída no prazo de 180 (cento e oitenta dias) a partir do momento em que teve ciência do problema existente no motor do veículo e, portanto, dentro do prazo estabelecido pelo art. 445 do Código Civil, não havendo razão para a extinção do feito pela decadência.

Pede o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da decadência e determinar o retorno dos autos ao juízo singelo para prosseguimento da ação.

O apelado, nas contrarrazões, pede a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor do recorrente, nos termos do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação Redibitória intentada por Haroldo Pedro Gianezini Junior em face de Fabiano de Souza Pereira, na qual se pretende a rescisão do contato entabulado entre as partes com a consequente devolução do veículo objeto da avença e a restituição do valor pago pelo bem móvel.

Na sentença, o juízo
a quo
acolheu a prejudicial de decadência e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o prazo para reclamação em virtude da ocorrência de vício oculto é de 180 (cento e oitenta) dias a contar a data de descoberta do problema e, portanto, a ação não deveria ter sido extinta em face da decadência.

O recurso não comporta provimento.

Isso ocorre porque, quando não se trata de uma relação de consumo, os prazos estabelecidos pelo artigo 445 do Código Civil se aplicam no caso de vício oculto, quando o adquirente busca a rescisão do contrato ou um abatimento no preço do bem.

A propósito, a aludida norma processual assim dispõe:

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de
trinta dias se a coisa for móvel
, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.
(destaquei)

§1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde,
o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias
,
em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.
(destaquei)

A contagem do prazo previsto no art. 445 do Código Civil foi alvo de debates em diversos tribunais, entretanto o Superior Tribunal de Justiça pôs fim à contenda, por via da edição do Informativo de n. 0554, que erigiu o seguinte entendimento:

“DIREITO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO E PRAZO DECADENCIAL.
Quando o vício oculto, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde (art. 445, § 1°, CC), o adquirente de bem móvel terá o prazo de trinta dias (art. 445, caput, do CC), a partir da ciência desse defeito, para exercer o direito de obter a redibição ou abatimento no preço, desde que o conhecimento do vício ocorra dentro do prazo de cento e oitenta dias da aquisição do bem.

O prazo decadencial para exercício do direito de obter a redibição ou abatimento no preço de bem móvel é o previsto no
caput
do art. 445 do CC, isto é, trinta dias. O § 1º do art. 445 do CC apenas delimita que, se o vício somente se revelar mais tarde, em razão de sua natureza, o prazo de 30 dias fluirá a partir do conhecimento desse defeito, desde que revelado até o prazo máximo de 180 dias, com relação aos bens móveis. Desse modo, no caso de vício oculto em coisa móvel, o adquirente tem o prazo máximo de cento e oitenta dias para perceber o vício e, se o notar neste período, tem o prazo de decadência de trinta dias, a partir da verificação do vício, para ajuizar a ação redibitória. Nesse sentido, o enunciado 174 do CJF dispõe que: "Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento do preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito".
(
REsp 1.095.882-SP
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/12/2014, DJe 19/12/2014
)

No mesmo sentido, a interpretação do texto legal encontra guarida na doutrina, conforme se depreende da explanação de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, em seu livro, Curso de Direito Civil – Vol.4, (2019º) dispõe, às fls. 556, confira-se:

(...) será de 180 dias (móveis) e 1 (um) ano o prazo para exteriorização do vício. A partir de então se inicia a contagem do prazo decadencial situado no caput do art. 445 (30 dias para objetos móveis e 1 ano para imóveis).

Neste viés, resta consolidado o entendimento de que, tratando-se de bem móvel, é de 180 (cento e oitenta) dias o prazo para exteriorização do vício – consoante estabelece o parágrafo primeiro do artigo 445 do Código Civil. Após, transcorrido referido prazo, inicia-se a contagem do prazo decadencial que, para bens móveis, é de 30 (trinta) dias.

No caso em apreço, escorreita a sentença do juízo
a quo
, porquanto extrai-se dos autos que o veículo I/JEEP GCHEROKEE LTD CRD, placa QJJ[1]2525 (atual QJJ2F25), ano/modelo 2015 foi adquirido em 28 de janeiro de 2021, ao passo que o suposto vício foi constatado em 21 de fevereiro de 2021 – frise-se, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) a que alude o art. 445, §1º do Código Civil.

A partir da ciência do vício (21/02/2021), passou a correr o prazo de 30 (trinta) dias para reclamar o direito de obter a redibição ou o abatimento no preço do produto, entretanto, a ação foi ajuizada somente no dia 13 de agosto de 2021, ou seja, 172 (cento e setenta e dois) dias após o apelante ter conhecimento do defeito.

Portanto, não há que se afastar o reconhecimento da decadência, uma vez que, tratando-se de bem móvel, é nítido que restou ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias para exercer o direito de redibição ou abatimento no preço (art. 445,
caput
do CC).

Nesse sentido, é o entendimento neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REDIBITÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - ARTIGO 445 DO CC - ADQUIRENTE QUE TEM CIÊNCIA DO VÍCIO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.1-De acordo com o artigo 445 do CC, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço do produto, no prazo de 30 (trinta) dias, se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Por sua vez, o § 1º do mesmo dispositivo legal prevê que o prazo será de até 180 (cento e oitenta) dias, se o vício só puder ser conhecido mais tarde, de modo que o prazo inicia-se do momento que o adquirente tiver ciência do vício.2-Na hipótese, tendo em vista que o veículo foi entregue ao Recorrente na data da assinatura do instrumento (26/03/2006), este deve ser considerado como marco inicial para a contagem do prazo decadencial, data em que o Apelante passou a utilizar o automóvel e teve ciência das avarias no motor. Portanto, considerando que a demanda foi ajuizada somente em 30/06/2009, não há dúvida de que operou-se a decadência.”
(N.U 0001500-42.2009.8.11.0087, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO USADO - HODÔMETRO ADULTERADO - VÍCIO REDIBITÓRIO - PRAZO DECADENCIAL. O prazo decadencial para exercício do direito de obter a redibição ou abatimento no preço de bem móvel é o previsto no caput do art. 445 do CC, isto é, 30 (trinta) dias. Sendo que, em se tratando de vício oculto, tal prazo fluirá a partir do conhecimento do defeito, desde que revelado até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias do recebimento da coisa.”
(TJ-MG - AC: 10105140141992001 Governador Valadares, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 445 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL DE 30 DIAS NO CASO DE BEM MÓVEL, CONTADOS DA CIÊNCIA, DESDE QUE OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 180 DIAS PARA A CONSTATAÇÃO DO VÍCIO REDIBITÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO SOBRE A QUAL INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTIGO 206, § 3º, I, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012560-68.2018.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 20.09.2021)”
(TJ-PR - RI: 00125606820188160083 Francisco Beltrão 0012560-68.2018.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 20/09/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2021)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024